Tribunal: TJES
Processo: 0035137-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035137-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

APELADO: JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E BICICLETA – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – VERSÃO UNILATERAL DE UM DOS CONDUTORES ENVOLVIDOS NO ACIDENTE – PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – CICLISTA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 58 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO –
CONDUTOR DO COLETIVO QUE NÃO GUARDOU ATENÇÃO E CAUTELA NECESSÁRIA PARA REALIZAR CURVA À DIREITA EM CRUZAMENTO – VIOLAÇÃO DO §2º DO ART. 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – ACIDENTE OCORRIDO À NOITE – AMBAS AS PARTES CONCORRERAM PARA O ACIDENTE – APLICAÇÃO DO ART. 945 DO CCB – INDENIZAÇÃO REDUZIDA À METADE – PENSÃO VITALÍCIA – REDUÇÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE – SÚMULA 632/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.

1.

Não há dúvidas de que a responsabilidade das empresas prestadoras de serviço público de transporte,
tal como a ora apelante,
é objetiva, tanto em relação aos usuários quanto aos não usuários do serviço,
tal como dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal. T
ratando-se o caso dos autos de responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviços públicos, não há que se perquirir acerca d
a ocorrência de dolo ou culpa de sua parte,
sendo suficiente a identificação da ocorrência do dano e do respectivo nexo causal, bem como das eventuais excludentes de ilicitudes aptas a afastar a dita responsabilidade.

2.

O
Boletim de Ocorrência de
Acidente de
Trânsito
registrou
a

dinâmica do acidente
conforme
descri
ção d
o condutor do
ônibus da empresa apelante
e a
lém de não se apresentar conclusivo sobre a forma como ocorreu o acidente,
não se pode presumir a veracidade dos fatos nele apontados.

3.

D
a prova oral produzida em audiência
foi possível inferir que
o ora apelado conduzia sua bicicleta no lado direito da via, no fluxo contrário ao do ônibus, ou seja, na contramão de direção.
Assim,
ao
realizar
curva à direita o coletivo manteve-se em sua mão de direção, ao passo que o ciclista, ora apelado, encontrava-se em sentido contrário ao permitido para a sua circulação,
em clara infração ao que
disciplina o art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

E
mbora o ora apelado tenha admitido que ingeriu bebida alcoólica no dia anterior e na manhã do acidente, não há, nos autos, qualquer prova do teor alcoólico constante no organismo do recorrido no momento do acidente,
o qual poderia ter sido colhido
por meio da realização do teste físico de alcoolemia (etilômetro) ou
mesmo pelo

teste
sanguíneo,
nas dependências do hospital para o qual foi o mesmo encaminhado
. Ademais, o fato d
e
o apelado ser, confessadamente, dependente de álcool e ter sofrido abstinência durante seu período de internação hospitalar, conforme atestam os seus prontuários médicos acostados aos autos, tal condição não implica, necessariamente, em influência na dinâmica do acidente.

5.

Por outro lado,
também restou evidenciado que o condutor do coletivo agiu com imprudência ao adentrar no cruzamento, curvando o
ônibus
à direita, sem
a devida atenção
.
Na forma do
§2º do
seu art. 29
do
Código de Trânsito,

os
condutores de
veículos maiores
são responsáveis
pela segurança dos menores e os motorizados pela dos não motorizados,
de modo que
é preciso considerar que o condutor do coletivo não guardou a devida cautela ao
realizar curva com
o ônibus
em um cruzamento,
sem atentar para a presença do ora apelado na via.

6.
O
s depoimentos colhidos nos autos indicam que da esquina onde o coletivo realizou curva à direita era possível visualizar quem estava trafegando do lado direito. Vale dizer, acaso o condutor do coletivo tivesse sido mais atento
e
cauteloso ao curv
á-lo
, decerto o acidente poderia ter sido evitado, ou, no mínimo,
terem sido
menos danosas as suas consequências.
Deve-se considerar, ainda, que tendo o acidente em tela ocorrido à noite, aproximadamente às 22h, o dever de cautela e segurança previsto pela legislação de regência deve ser observado com maior atenção,
dada a ausência de luminosidade natural e a maior dificuldade de visualização, mesmo com a existência de iluminação pública no local
.

7.
D
i
ante dos fatos narrados e do conjunto probatório acostado aos autos, conclui-se que
ambas as partes concorreram para o acidente, já que a falta de atenção
do condutor do coletivo
e a imprudência
do apelado

levaram ao acidente narrado nos autos e
à
s suas consequências danosas
, o que
se mostra suficiente para
caracteriza
r
a culpa concorrente dos litigantes
e impor a reforma da sentença apelada.

8
.
Tendo sido
evidenciad
o
que ambas as partes concorreram para o evento danoso discutido, falhando ambos os condutores em seu dever de cautela
e no cumprimento
das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas
pelo
Código Brasileiro de Trânsito, deve-se reconhecer a hipótese de culpa concorrente
e, por via de consequência, a redução da indenização arbitrada na origem à metade
.
Incidência do art. 945 do CCB.

9.
T
endo a sentença fixado a pensão no valor de 1 salário-mínimo,
referida condenação deve ser reduzida à metade, passando, então, a ser devido ao ora apelado, mensalmente, o valor equivalente a
a 1/
3 do
salário-mínimo
vigente
.

10.
C
om a redução à metade das indenizações arbitradas, o
s
seus valores passam a ser de R$ 10.000, 00 para cada rubrica (dano moral e dano estético) em valor compatível ao pretendido na petição inicial.
Alegação de sentença
ultra petita
afastada.

11.

Ainda que o acidente tenha ocorrido pela concorrência de culpa do ora apelado, não há como considerar os eventos que se sucederam como meros aborrecimentos da via cotidiana, pois, os mesmos situam-se, em verdade, na violação da dignidade humana e merecem a devida reparação.
Dano moral configurado.

12.

No
s termos da

Súmula 632/STJ,
sobre o valor segurado deve incidir a atualização monetária, a fim de que reflita o montante contratado à época da celebração do contrato, eliminando as perdas inflacionárias.

13.
Recurso parcialmente provido. Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor avaliar a matéria alusiva à presente APELAÇÃO CÍVEL interposta por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA em razão da SENTENÇA (fls. 712/729, integralizada às fls. 748/749-verso) proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA em face da Recorrente, subsistindo
Denunciação da Lide
em face de COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, cujo
decisum
houve por bem acolher em parte os pedidos exordiais nos seguintes termos
:

“a) CONDENO a requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA a pagar ao requerente JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 950 do Código Civil, pensionamento mensal vitalício no valor de 01 (um) salário-mínimo. A quantia deve ser atualizada com juros a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ (07/09/2011) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. Desse valor deve haver o abatimento da quantia recebida pelo requerente referente ao seguro DPVAT, conforme informado à fl. 634, b) CONDENO a requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA a pagar ao requerente JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(duas vezes pela mesma falta); c) CONDENO a requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA a pagar ao requerente JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(duas vezes pela mesma falta). 1.3. CONDENO a requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da condenação e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais. O valor dos honorários advocatícios devem ser revertidos em favor do FADEPES e depositados na Conta-Corrente nº 6652663, Ag. 104, Banestes, CNPJ nº 006715123/0001-24, Código Identificador 21-67. 2. DA LIDE SECUNDÁRIA. 2.1. ACOLHO o pedido formulado na denunciação da lide para CONDENAR a Seguradora Denunciada COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (em fase de liquidação extrajudicial), a restituir à empresa Denunciante-Requerida EXPRESSO SANTA PAULA LTDA, a importância que esta desembolsar para cumprir este julgado, nos limites estipulados na apólice;

Irresignada, a Recorrente formalizou
Recurso de Apelação Cível
, oportunidade em que arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença por revelar-se não adstrita aos pedidos exordiais, uma vez que não subsistiu requerimento voltado ao pensionamento mensal vitalício, registrando que o pedido de danos materiais, que inclui lucros cessantes, encontra-se vinculado ao equivalente a 10 (dez) salários mínimos e o pedido de indenização por danos morais e estéticos restou realizado em valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

No mérito, pugna pela reforma da Sentença, enfatizando em síntese que: (I) não é aplicável à hipótese a teoria da responsabilização objetiva em razão de o Recorrido não ter sofrido danos em razão de ser usuário do serviço público prestado na ocasião; (II) a culpa exclusiva da vítima em razão da dinâmica do acidente ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente; (III) a ausência de configuração de danos morais e estéticos, pugnando, também subsidiariamente, pela redução; (IV) inviabilidade de condenação ao pagamento de pensão vitalícia mensal, emergindo dos autos conclusão em prova pericial de que o Recorrido apenas “
perdeu a capacidade laborativa para atividades que exijam destreza bilateral de membros inferiores, permanecer de pé ou de deambular por longos períodos, subir e descer escadas frequentemente
.”, constando, outrossim, indicação de que possui condições de retornar à sua função habitual de instrutor de auto escola em veículos automáticos e/ou adaptados, destacando, que no quesito n. 3, o Perito destacou que “o Autor apresenta apenas 35% (trinta e cinco por cento) de limitação funcional, o que afasta por completo a suposta incapacidade total a ensejar o deferimento de pensão mensal integral; (V) a minoração do valor das indenizações a título de danos morais e estéticos; (VI) a necessidade de atualização da pensão vitalícia com base na Taxa Selic e a impossibilidade de recebimento cumulado da pensão com auxílio doença; (VII) a necessidade de atualização do valor da Apólice de Seguro, nos termos da Súmula nº 632, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; (VIII) a minoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em seu
Voto
, o
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, houve por bem
rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença
, bem como, no
mérito, conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
, para “
(a)

reconhecer a culpa concorrente pelo evento danoso narrado nos autos, de modo que todos os valores fixados a título de indenização (por dano material e dano estético) sejam reduzidos pela metade, mantidas as atualizações determinadas pela sentença; (b) reduzir o valor da pensão mensal para 1/2 salário-mínimo, mantendo-se a atualização com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, devendo ser abatido de tal valor a quantia recebida a título de DPVAT; (c)

determinar que sobre o valor segurado deve incidir correção monetária desde a celebração do contrato até o efetivo pagamento.”
, sendo integralmente acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

I - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença, por revelar-se não adstrita aos pedidos exordiais, uma vez que não subsistiu requerimento voltado ao pensionamento mensal vitalício, registrando que o pedido de danos materiais, que inclui lucros cessantes, encontra-se vinculado ao equivalente a 10 (dez) salários mínimos e o pedido de indenização por danos morais e estéticos restou realizado em valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

Na hipótese, ultimada a detida análise dos autos, verifica-se que de fato a Petição Inicial não contempla de forma expressa, pedido exordial, objetivando o recebimento de pensão mensal, cujo desiderato ensejou a arguição da preliminar de nulidade da Sentença que condenou a Empresa Recorrente ao pagamento da pensão mensal vitalícia, perpetrando em julgamento
extra petita
.

Sucede, contudo, que a despeito da aludida circunstância, não se pode olvidar acerca da existência de pedido de lucros cessantes realizado de forma expressa, no bojo da Petição Inicial, na qual o Autor da demanda tendo narrado no bojo da causa de pedir que “
ficou impossibilitado de trabalhar, deixou, obviamente, de receber as quantias que normalmente receberia para sustentar-se e a sua família (...)
”, apontando, outrossim, que “
é pessoa humilde e teve a renda familiar bastante afetada pelo ocorrido, em virtude do acidente.
”, enfatizando, outrossim, que “
está impossibilitado de exercer seu labor ordinário, qual seja de instrutor de autoescola
”.

Destarte, os limites dos pedidos devem seguir interpretação lógica e sistemática a partir de toda a petição inicial e não somente em tópico específico.

Neste diapasão, uma vez pleiteados os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, bem como, pronunciada a redução de renda decorrente do sobredito acidente, em razão da limitação para o trabalho, revela-se impositivo reconhecer, na espécie, que a aludida circunstância, por si só, não enseja violação aos princípios da adstrição ou congruência, resultantes na objetivada concessão de pensão mensal vitalícia consignada na Sentença de Primeiro Grau, não havendo, pois, falar-se em transgressão ao que preceituado no artigo 492, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.’

Nesse sentido, revela-se a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE INCAPACITANTE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final.

2. Impossível cogitar, assim, de ação rescisória contra sentença que julgou a causa com base em uma interpretação sistemática do pedido ao argumento de que estaria caracterizado julgamento ultra petita.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.548.506/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 7/10/2016.)

A
jurisprudência dos Tribunais do País
não discrepa do apontado entendimento jurisprudencial,
verbo ad verbum:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS LUCROS CESSANTES INSCULPIDOS NO ART. 949 DO MESMO CÓDIGO. "Nas ações decorrentes de acidente de trânsito, onde a parte autora alega ter experimentado lesões físicas, com afastamento das suas atividades laborativas, impõe-se adequada distinção entre os fundamentos que autorizam o reconhecimento dos lucros cessantes daqueles que viabilizam o pedido de pensão. É que, em se tratando de lesão temporária, nos termos do art. 949 do Código Civil, cabe ao ofensor arcar - além das despesas do tratamento - com os lucros cessantes até o fim da convalescença, entendidos estes como a diferença entre os rendimentos habituais da vítima e o auxílio-doença pago pela previdência oficial. Diferentemente, se a hipótese for de lesão definitiva, que impossibilite o exercício da profissão ou reduza a capacidade laboral, o ofensor deverá pagar a pensão equivalente, tal como previsto no art. 950 do Diploma Substantivo, com viabilidade do acúmulo com o benefício da aposentadoria, como já decidido pelo STJ e por esta Corte."
(TJ-SC - AC: 00074349720118240038 Joinville 0007434-97.2011.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Com relação ao
pedido de danos materiais na modalidade de danos emergentes e danos morais e estéticos
, o Recorrido postulou indenização, no valor mínimo equivalente a 10 (dez) salários mínimos, consoante se depreende do Item “C”, dos Pedidos insertos na Petição inicial, senão vejamos
:

“
c) Seja o presente PEDIDO JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE, para fins de conceder a indenização material no mínimo, 10 (dez) salários mínimos. Pelo dano estético permanente e danos morais, que seja compensado o autor por uma quantia a ser arbitrada por v. Exa., a base de 20 (vinte) salários mínimos.”

Em sendo assim, não verifico, na hipótese, a pretendida nulidade da Sentença, por violação dos princípios da adstrição e congruência, tanto no tocante à natureza dos pedidos, como em relação à sua extensão, porquanto danos materiais e morais restaram vindicados na Petição Inicial.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença.

É como Voto.

II - MÉRITO

Com efeito, dispõe o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988
, que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

No que pertine ao caso concreto
sub examem
, tratando-se de Empresa Concessionária de Serviço de Transporte Público, o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a responsabilidade civil objetiva deverá ser imputada às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.

III - Recurso extraordinário desprovido.”

(STF. RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009)

A rigor, não se pode olvidar que a responsabilidade da concessionária poderá ser afastada, caso se evidencie a culpa exclusiva da vítima, uma vez que, por se traduzir em inegável rompimento do nexo causal, constitui excludente da responsabilidade civil.

Por outro lado, a concorrência de culpas apenas atenua tal responsabilidade, porquanto “
segundo a lição do notável Aguiar Dias, doutrinador de escol no campo da responsabilidade civil, “a culpa da vítima, quando concorre para a produção do dano, influi na indenização, contribuindo para a repartição proporcional dos prejuízos” (in “Da responsabilidade civil”, Forense, Rio de Janeiro, 1960, Tomo II, p. 727)
” (STJ - REsp 418.713/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 08/09/2003, p. 280).

No caso em tela,
compulsando os autos, entendendo que a situação objeto dos autos revela
culpa concorrente de ambas as partes envolvidas no acidente
.

Isto porque, à luz da filmagem da ocorrência do sinistro, acostada na pasta virtual vinculada à Certidão de Id. 3469950, verifica-se, claramente que, no momento imediatamente antecedente ao evento, o motorista do ônibus efetivamente olha para o lado oposto (esquerdo) ao sentido em que se encontrava efetuando a manobra (lado direito), impossibilitando, assim, a visualização do Autor da demanda que vinha trafegando em sentido contrário à trajetória do ônibus.

Por sua vez, a testemunha JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS que se encontrava dirigindo um veículo atrás do ônibus asseverou em seu depoimento, consoante mídia digital vinculada à pasta inserida no Id. 3469950, que o veículo da Empresa encontrava-se em velocidade incompatível para a manobra no cruzamento, declarando,
in litteris:

“
Ele já virou de vez (...) mas ele não estava em uma velocidade normal de fazer uma curva com um ônibus daquele tamanho (...)”

A despeito destas inequívocas constatações, por outro lado, verifica-se que o Autor da ação encontrava-se conduzindo uma bicicleta, porém, ocupando posição na contramão, eis que seguia em direção ao cruzamento entre a rua Rua Rosa Ortolan Conte, com sentido à Rua das Margaridas, e pela dinâmica do acidente descrito no Boletim de Ocorrência, o impacto entre o ônibus e o ciclista é possível verificar que, acaso o mesmo estivesse ocupando posição na mão correta, ou seja, do lado direito e não do lado esquerdo da pista, o acidente certamente poderia ter sido evitado.

A propósito, o
Código de Trânsito Brasileiro
, com relação aos deveres do ciclista, estabelece as seguintes regras:

“Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.”.

Deste modo, nos mesmos moldes que o Eminente Relator, entendo que deva ser reconhecida a culpa concorrente das partes envolvidas no acidente, estabelecendo-se a proporção de culpa de cada uma no equivalente a 50% (cinquenta por cento).

II.I. DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO

A teor da regra inserta no artigo 950, do Código Civil preconiza que “
se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”
.

À vista da aludida norma, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente em reconhecer que a redução da capacidade de trabalho enseja a reparação através do pagamento de pensão alimentícia, nos limites da incapacidade, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com relação às teses sobre culpa exclusiva da vítima, a inexistência de danos estéticos e despesas para pagamento de cuidador, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido derivou de ampla cognição sobre premissas fáticas e probatórias, de forma a ser vedada sua revisão nesta seara, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ.

3. A quantia arbitrada em relação aos danos morais não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

No que pertine à situação vertente,
restou demonstrado nos autos que a lesão sofrida pelo Autor o incapacitou, parcialmente, contudo, de forma permanente, para o desempenho da atividade laborativa habitual de Instrutor de Auto Escola, consoante se depreende da conclusão do Laudo Médico acostado à fl. 505, nos seguintes termos,
in verbis:

“Diante dos fatos apresentados concluímos que o requerente foi vítima de acidente de trânsito, havendo nexo causal com as lesões sofridas, fratura proximal do fêmur direito e amputação traumática da perna esquerda. Restaram como sequelas a amputação parcial do membro inferior esquerdo ao nível abaixo do joelho e redução em grau médio da mobilidade do quadril direito em decorrência de deformidade da cabeça femural e calcificações periarticulares coxo-femurais. Existe incapacidade laborativa para atividades que exijam destreza bi-lateral de membros inferiores, permanecer de pé ou deambular por longos perÍodos, subir e descer escadas frequentemente.”

Em sendo assim, constata a incapacidade parcial permanente, entendo que a pensão mensal deva ser estabelecida no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de um salário mínimo, considerando que o reconhecimento, na hipótese, da culpa concorrente.

II.II – DOS DANOS MORAIS E DOS DANOS ESTÉTICOS

Com efeito, nos termos do Enunciado nº 387, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afigura-se “
lícita a cumulação das indenizações de dano moral e dano estético
”
,
reconhecendo a independência de causas do dever de reparação em ambas as modalidades, reputando, esta última, como os prejuízos à integridade morfológica/física corporal.

A este respeito, impõe-se trazer à colação o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROPORÇÃO DA CULPA – NEXO CAUSAL – CAUSALIDADE ADEQUADA - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - DEMONSTRADOS – PENSÃO MENSAL – DEVIDA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – NECESSIDADE - DPVAT – DEDUÇÃO – SOLIDARIEDADE – NÃO SE PRESUME - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANTIDA - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)

1. Dentre as teorias elaboradas para facilitar a delimitação do liame causal, a mais adotada é, sem dúvida, a da causalidade adequada. Segundo explica a doutrina, esta teoria trata de determinar, dentre todos os fatos que coligiram para o evento, qual seria aquele que abstratamente - de acordo com o que se espera dentro de certa normalidade - teria a aptidão de, por si só, provocar o dano.

2. O dano estético é a lesão a um direito à personalidade, qual seja, a integridade física, especialmente na aparência externa. A doutrina evoluiu no sentido de permitir a caracterização do dano estético como forma de dano patrimonial e moral, dando-lhe característica híbrida.

3. Restando demonstrado que a vítima sofreu deformidade em seu corpo não há espaço para indagações acerca da inexistência de dano estético.

4. (...).”

(TJES, Classe: Apelação, 35100868203, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

Nessa toada, em relação ao
dano estético
, subsiste farta prova documental nos autos acerca da existência de alterações morfológicas no corpo do Recorrido , em razão da amputação de um de seus membros inferiores, de modo que o valor estipulado na Sentença no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se revela absurdo ou desproporcional, inclusive, devendo-se sopesar que os montantes indenizatório sofrerão, em decorrência do reconhecimento da culpa concorrente, motivo pelo qual as condenações sofreram abatimento de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor estabelecido.

No que se refere aos
danos morais
, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tal previsão foi inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático.

Por sua vez, constatada a necessidade de reparação moral, certo é que a definição do
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, o desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Na hipótese, levando em consideração o dano psicológico sofrido pelo Recorrente, diante da amputação parcial de um membro, tendo que passar por período de recuperação, em regime de internação hospitalar, entendo, nos mesmos moldes, que o valor fixado pela Sentença, a título de
dano moral
, no montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, não se apresenta desproporcional, considerando, inclusive, a necessidade de decote de 50% (cinquenta por cento) decorrente do reconhecimento da culpa concorrente.

Em relação aos
danos estéticos e morais
, impõe-se assentar, ainda, que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, na linha da orientação firmada na Súmula nº 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM 24/09/1992, DJ 01/10/1992, P. 16801)

Ademais, é cediço que “
de acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem
” (STJ - REsp 1537922/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 30/03/2017).

II.III. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA APÓLICE DE SEGURO

No tocante à
Lide Securitária
instaurada em sede de
Denunciação da Lide
, impositivo ressaltar que a inteligência da
Súmula nº 632, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se assente em proclamar que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

II.IV. DO ABATIMENTO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SEGURO DPVAT PELO RECORRIDO

A pretensão de dedução de valores frente ao seguro DPVAT, também merece amparo, na medida em que a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é pacífica, no sentido de que:
"a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(STJ; EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

II.V. DA SUCUMBÊNCIA

Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, entendo que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, afigura-se muito elevado, motivo pelo qual coadunando com a compreensão externada pelo Eminente Desembargador Relator, impondo-se seja estabelecida a condenação de honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, redistribuindo os ônus sucumbenciais de forma recíproca, denotando-se
que no que tange ao Recorrido perpetrou-se o deferimento de Assistência Judiciária Gratuita, s
endo certo, por outro lado, que a base de cálculo relacionado à pensão mensal vitalícia deverá observar o universo das prestações vencidas e 12 (doze) vincendas.

III – DISPOSITIVO

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença e, no mérito, reformar, parcialmente, a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de reconhecer a culpa concorrente das partes para a ocorrência do acidente, fixando a proporção de responsabilidade no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo esse limitador incidir nas condenações fixadas a título de danos morais, estéticos e pensão vitalícia, assegurando, outrossim, o abatimento de eventuais valores recebidos pelo Recorrido a título de Seguro DPVAT, além de, por fim, reduzir o percentual de honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, redistribuindo os ônus sucumbenciais de forma recíproca,
consignando que o Recorrido litiga sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita,
sendo de notar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência atinente à pensão mensal vitalícia haverá de observar como limite o universo das prestações vencidas e 12 (doze) vincendas
.

É como Voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Estou adequando integralmente a solução negativa da preliminar apresentada por Vossa Excelência. E no mérito, é isso mesmo

Para não deixar dúvida, estou adequando a questão de sucumbência, ao voto de Vossa Excelência, por que se tiver algum detalhe, fica superado. Estou aderindo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, observei as particularidades que o senhor colocou aqui, e não tenho dúvidas também de acompanhá-las, para modificar o meu voto da mesma forma.

Acompanhando o voto que o eminente Relator aderiu, com as adequações apresentadas por Vossa Excelência. .

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0035137-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

APELADO: JOAO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA, RUTILEIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG74441-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto
p
or

EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

contra
a sentença de fl
s.
712/729
integrada pela decisão de fl. 748/749-v
,
proferida pel
a

MM. Ju
í
z
a

de Direito da
3
ª
Vara

Cível
de Serra
,

Marlúcia Ferraz Moulin
,

que,
na Ação
Indenizatória
a
juizada
por

JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA
,
reconheceu a ilegitimidade passiva de Jamir Silva Melo e o excluiu da demanda; acolheu em parte os pedidos formulado
s
em face da ora apelante, de forma a condená-la (i) ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de 01 salário-mínimo, atualizada com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, devendo ser abatido de tal valor a quantia recebida a título de DPVAT; (ii) ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com juros de mora a partir da condenação, pela SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; (iii) ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos estéticos com juros de mora a partir da condenação, pela SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, a serem revertidos em favor da FADESPE. Condenou, ainda, a seguradora a restituir a ora apelante a importância que esta desembolsar para cumprimento do julgado, nos limites estipulados na apólice.

Irresignad
a
,
a empresa
apelante argument
a em suas razões de
fls.
752/788
que
(i)
o acidente foi ocasionado pelo próprio apelado, já que este abalroou a lateral do coletivo ao conduzir sua bicicleta na contramão de direção e surpreender o motorista do ônibus quando este fazia uma conversão à direita;
(ii)

a versão do ora apelado diverge da dinâmica do acidente exposta no Boletim de Ocorrência;
(i
ii
)
o apelado apresentava claros sinais de embriaguez, já que consta em seu prontuário de atendimento médico que se trata de etilista crônico,
tendo, inclusive, sofrido crise de abstinência em seu período de internação, conforme prontuário médico acostado
;
(
i
v)

a sentença é
ultra petita
uma vez que o pedido formulado foi de duas indenizações no valor de 20 salários-mínimos, ou seja, 10 salários para cada espécie;
(
v
)
não há que se falar em responsabilidade objetiva, por não se tratar o apelado de usuário do serviço prestado pela apelante no momento do acidente;
(
vi
)

houve
culpa exclusiva do apelado na dinâmica do acidente
e, caso essa não seja considerada,
deve
incidir
a culpa concorrente
das partes
;
(
vi
i
)
não restaram configurados os danos morais e estéticos alegados pelo apelado
e, caso mantida
a condenação
,
deve ser
reduzido o valor da condenação
;
(
viii
)
incabível a condenação ao pagamento de pensão mensal
e, caso mantida, deve ser aplicada tão somente a taxa Selic
na sua atualização
;
(
i
x)
a apólice de seguros deve ser atualizada nos termos da Súmula 632/STJ;
(x)
deve ser reduzido o valor dos honorários sucumbenciais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

E
m breve histórico,
o

ora apelado
ajuiz
ou
a ação indenizatória em
tela
narrando que no dia
23/05/2011
, quando trafegava
de bicicleta pela Rua Rosa Ortolan Conte em direção à Rua das Margaridas, Bairro Feu Rosa, Serra, em frente a Unidade de Saúde, foi atropelado pelo ônibus da empresa apelante.

Aduz que
o motorista do coletivo abalroou a
sua
bicicleta, fazendo com que fosse jogado para baixo do ônibus, o que lhe ocasionou graves lesões nos membros inferiores e amputação de 1/3 de sua perna esquerda, além de fratura na tíbia esquerda
e
no fêmur direito.

Em razão das fraturas decorrentes do acidente, o apelado narra que foi submetido a diversas sessões de fisioterapia e teve que adquirir uma cadeira de rodas, além dos gastos dispendidos com remédios e curativos.

D
estacou,
ainda,
o ora apelado que por ocasião da amputação sofrida está impossibilitado de exercer sua profissão de instrutor de autoescola, da qual advinha a única renda de sua família.

Por sua vez,
a

ora apelante sustenta, em resumo, a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima,
já
que
esta
conduzia sua bicicleta na contramão de direção e acabou por abalroar o coletivo da empresa apelada enquanto este fazia uma conversão à direita.

Argumenta, ainda, que o apelado apresentava claros sinais de embriaguez e era etilista crônico, conforme demonstrado no prontuário médico acostado aos autos e
confirmado pelo
depoimento pessoal do mesmo, colhido em juízo.

Postas es
s
as premissas,
é
fato incontroverso da lide a ocorrência do acidente em que houve
a colisão entre o ônibus da empresa apelante e a bicicleta conduzida pelo apelado,
restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade
e da extensão dos danos.

Não há dúvidas de que a responsabilidade das empresas prestadoras de serviço público de transporte,
tal como a ora apelante,
é objetiva, tanto em relação aos usuários quanto aos não usuários do serviço,
tal como dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal
1
.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA PELO FILHO DA VÍTIMA EM FACE DA EMPRESA DE ÔNIBUS E O MOTORISTA. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$2.000,00 E POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$100.000,00. INCONFORMISMO DOS RÉUS.

Atropelamento por ônibus de propriedade da empresa ré. Trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, com base na teoria do risco administrativo, ante a delegação pela Administração Pública da prestação do serviço de transporte, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A concessionária apenas afasta o dever de indenizar se comprovar a existência de uma das causas elencadas na lei capazes de excluir sua responsabilidade em razão do rompimento do nexo causal, quais sejam, o caso fortuito, a força maior, ou o fato exclusivo da vítima [...].
(TJ-RJ - APL: 00341855020148190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 27/11/2018, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – AÇÃO DE COBRANÇA.

1) Acidente em que a bicicleta conduzida pelo requerente foi colhida pelo ônibus de titularidade da empresa requerida.
Pleito do requerente pela reparação de danos materiais (fixação de pensão mensal) e morais. Sentença de improcedência da ação, ausente prova de culpa do preposto da requerida, afastada a tese de responsabilidade objetiva. Apelo no qual o requerente assertoa a desnecessidade de configuração do elemento culpa, dada a responsabilidade objetiva do transportador de pessoas.
2) Responsabilidade civil objetiva da requerida, dado tratar-se de empresa de ônibus permissionária do serviço público. Culpa exclusiva da vítima não configurada, aplicável ao caso a culpa concorrente e recíproca, dada a imprudência de ambas as partes importando para a concretização do acidente.
[...]. (TJ-SP - APL: 00196522320068260477 SP 0019652-23.2006.8.26.0477, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 29/06/2017, 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2017).

Nesses termos, tratando-se o caso dos autos de responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviços públicos, não há que se perquirir acerca d
a ocorrência de dolo ou culpa
de sua parte
,
sendo suficiente a identificação da ocorrência do dano e do respectivo nexo causal, bem como das eventuais excludentes de ilicitudes aptas a afastar a dita responsabilidade.

E
sclarece
dora é
a doutrina de
José dos Santos Carvalho Filho
sobre o tema
:

"[
...
]

ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido
se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à
Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem de fato de terceiro ou de ação da própria vítima"
.
2

A
ssim, nos termos das premissas acima delineadas, passa-se à análise da presente demanda à luz da responsabilidade objetiva.

Conforme consta d
o Boletim de Ocorrência de
Acidente de
Trânsito de fls.
17/18, a

dinâmica do acidente foi descrita
pelo condutor do
ônibus da empresa apelante (V01), nos seguintes termos
:

“
AO PARAR PARA FAZER A CONVERSÃO A DIREITA O CICLISTA COLIDIU COM A LATERAL DIREITA DO ÔNIBUS CAINDO DEBAIXO.

OBS: TRAFEGAVA NA RUA ROSA ORTOLON CONTI SENTIDO RUA DAS MARGARIDAS ONDE OCORREU O ACIDENTE (EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE)”.

Além de não se apresentar conclusivo sobre a forma como ocorreu o acidente, anot
a-se
que embora o
boletim de acidente de trânsito possua presunção de veracidade, é preciso distinguir exatamente qual o tipo de presunção que ele reflete – se relativa ou absoluta – e sobre qual fato se pode retirar alguma verdade presumida.

Nesse sentido, o C. STJ já decidiu que
“O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica”
. (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

No caso em análise,
como visto,
o Boletim de
Acidente
foi confeccionado
tão somente
com base
na declaração do
condutor do
ônibus da empresa apelante (V01)

e,
portanto,
não se pode presumir a veracidade dos fatos nele apontados.

Com relação à dinâmica do acidente descrito pela empresa apelante, o que se pode observar é que, ao realizar curva à direita em um cruzamento de vias, o coletivo acabou por atingir o ciclista que trafegava no local.

Em audiência de instrução e julgamento foram tomados os depoimentos do ora apelado e de testemunhas arroladas pelas partes, merecendo destaque os seguintes excertos:

Depoimento Pessoal de João Batista Soares de Oliveira [apelado]: “[...
] que viu o ônibus parado; que quando se deu conta o ônibus passou em cima de mim; que estava trafegando de bicicleta na pista; que não lembra da distância que estava da calcada; que ônibus estava parado, que quando chegou mais perto do ônibus, o veículo passou em cima de mim;
que o acidente foi no cruzamento
; que o motorista dava para ver o depoente; [...]
que seguia em fluxo contrário ao ônibus
; [...] que no dia do acidente estava trafegando corretamente; que as ruas não são tão largas e o motorista fez a curva e pegou o depoente;

Já no depoimento da testemunha presencial, identificada como Jeferson Antônio dos Santos Júnior, foi possível colher os seguintes pontos:

“que estava atrás do ônibus, seguindo o ônibus
[de carro]
até o ponto final; que o ônibus iria parar logo à frente, no ponto final; que ha hora que o ônibus virou na rua do Posto de Saúde, atingiu o requerente; [...]
que no momento em que o ônibus chegou no cruzamento, ele não parou na esquina; que o ônibus virou de vez e pegou o requerente; que na esquina tinha como visualizar quem estava trafegando, do lado direito;

[...] que no espaço que o motorista do ônibus abriu para curvar, não sabe se tinha como o requerente passar; que é uma rua pequena e o ônibus precisa pegar um pedaço da outra via da rua para curvar; [...] que o ônibus pegou o requerente depois que já tinha feito quase toda a curva, que não estava na esquina”.

Como é possível colher da prova oral produzida em audiência, o ora apelado conduzia sua bicicleta no lado direito da via, no fluxo contrário ao do ônibus, ou seja, na contramão de direção da rua onde o motorista do ônibus fez a conversão para adentrar.

É possível inferir que ao realizar curva à direita o coletivo manteve-se em sua mão de direção, ao passo que o ciclista, ora apelado, encontrava-se em sentido contrário ao permitido para a sua circulação, em clara infração ao que disciplina o art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97):

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas deverá ocorrer
, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via
, com preferência sobre os veículos automotores.
(sem grifos e destaques no original).

O próprio apelado confirma
em depoimento pessoal
que trafegava na via em sentido contrário ao do ônibus da
empresa

apelante, ou seja, na contramão e em desacordo com o correto uso da via pública na direção de sua bicicleta
,
o que permite concluir que agiu com culpa
para a ocorrência do acidente
.

Em consonância com tal conclusão, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE BICICLETA E ÔNIBUS. MORTE DO CICILISTA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO MENSAL. 1. Agravo retido. Não conhecido. Art. 523, § 1º, do CPC.
2. Acidente. Colisão entre bicicleta e ônibus da empresa ré, conduzido pelo corréu. Culpa concorrente em igual proporção entre as partes. Ciclista que trafegava, no mesmo fluxo de direção do coletivo, na contramão e carregando em uma das mãos um galão de gasolina. Art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro
[...].
(TJ-RS - AC: 70051288199 RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 13/12/2012, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2012).
No mesmo sentido:
TJ-SC - AC: 20130269594 Gaspar 2013.026959-4, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 01/12/2015, Sexta Câmara de Direito Civil; TJ-RS - EI: 70047755483 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 27/04/2012, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2012;

Ressalta-se, ainda, que embora o ora apelado tenha admitido que ingeriu bebida alcoólica no dia anterior e na manhã do acidente
(fl. 698)
, não há, nos autos, qualquer prova do teor alcoólico constante no organismo do recorrido no momento do acidente,
o qual poderia ter sido colhido
por meio da realização do teste físico de alcoolemia (etilômetro) ou
mesmo pelo

teste
sanguíneo,
nas dependências do hospital para o qual foi o mesmo encaminhado
.

Ademais, em que pese

o apelado ser, confessadamente, dependente de álcool e ter sofrido abstinência durante seu período de internação hospitalar, conforme atestam os seus prontuários médicos acostados aos autos, não implica, necessariamente, em influência na dinâmica do acidente.

Destarte, inexistindo provas de que o apelado estava sob efeito de álcool que fosse capaz de caus
ar o acidente,
exclusiva ou concorrentemente, não há como imputar ao
mesmo
qualquer responsabilidade sob tal fundamento.

Por outro lado, em que pese
a
configuração da
culpa do
apelado
por
conduzir sua bicicleta
na contramão
em desacordo com as regras de trânsito,
também restou evidenciado, conforme o vídeo acostado no Id ... que o condutor do coletivo agiu com imprudência ao adentrar no cruzamento, curvando o
ônibus
à direita, sem
a devida atenção e inclusive acenando para outros ciclistas que trafegavam pela esquerda. ato que pode ter contribuído para reduzir a sua atenção ao volante
.

O Código de Trânsito
dispõe
no

§2º do
seu art. 29
que
“
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

No
contexto
em que as normas de trânsito impõem
a
os
condutores de
veículos maiores
a
respons
abilidade
pela segurança dos menores e os motorizados pela dos não motorizados, é preciso considerar que o condutor do coletivo não guardou a devida cautela ao
realizar curva com
o ônibus
em um cruzamento,
sem atentar para a presença do ora apelado na via.

Destaca-se que os depoimentos colhidos nos autos indicam que da esquina onde o coletivo realizou curva à direita era possível visualizar quem estava trafegando do lado direito. Vale dizer, acaso o condutor do coletivo tivesse sido mais atento
e
cauteloso ao curv
á
-
lo
, decerto o acidente poderia ter sido evitado, ou, no mínimo,
terem sido
menos danosas as suas consequências.

Deve-se considerar, ainda, que tendo o acidente em tela ocorrido à noite, aproximadamente às 22h, o dever de cautela e segurança previsto pela legislação de regência deve ser observado com maior atenção,
dada a ausência de luminosidade natural e a maior dificuldade de visualização, mesmo com a existência de iluminação pública no local
.

Assim, di
ante dos fatos narrados e do conjunto probatório acostado aos autos, conclui-se que
ambas as partes concorreram para o acidente, pois a falta de atenção
do condutor do coletivo
e a imprudência
do apelado

levaram ao acidente narrado nos autos e
à
s suas consequências danosas
, o que
se mostra suficiente para
caracteriza
r
a culpa concorrente dos litigantes
e impor a reforma da sentença apelada.

Em consonância com tal conclusão, confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE BICICLETA E ÔNIBUS. MORTE DO CICILISTA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO MENSAL. 1. Agravo retido. Não conhecido. Art. 523, § 1º, do CPC.
2. Acidente. Colisão entre bicicleta e ônibus da empresa ré, conduzido pelo corréu. Culpa concorrente em igual proporção entre as partes. Ciclista que trafegava, no mesmo fluxo de direção do coletivo, na contramão e carregando em uma das mãos um galão de gasolina. Art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro
[...].
(TJ-RS - AC: 70051288199 RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 13/12/2012, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2012).
No mesmo sentido:
TJ-SC - AC: 20130269594 Gaspar 2013.026959-4, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 01/12/2015, Sexta Câmara de Direito Civil; TJ-RS - EI: 70047755483 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 27/04/2012, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2012;

Com efeito,
incid
e
, na hipótese,
a norma prevista no artigo 945 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Por conseguinte, h
avendo elementos nos autos indicando que
a conduta de
ambos os envolvidos
foi determinante para a ocorrência do dano e, portanto,
contribu
iu
para o evento danoso, impõe-se a responsabilização de cada qual tomando-
se
em conta o grau de cooperação para com a ocorrência do dito evento.

Confira-se, para corroborar, o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DEVER DE INDENIZAR. MINORAÇÃO/MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. Deve ser reconhecida a culpa concorrente dos litigantes pela ocorrência do acidente, posto que ambos os condutores agiram em inobservância às regras de trânsito. Contribuindo em igual proporção ao acidente, devem suportar cada qual com metade dos danos decorrentes do evento danoso.
II. Comprovado o ilícito praticado, configurada a simultaneidade dos elementos caracterizadores, notadamente a conduta, a potencialidade danosa, a culpa e o nexo de causalidade, bastantes para a caracterização dos danos de ordem material, moral e estético, impõe-se o dever de indenizar [...]. (TJGO, Apelação 0244616-98.2013.8.09.0065, Rel. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2017, DJe de 29/06/2017).

ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COLISÃO - ÔNIBUS E BICICLETA - CULPA CONCORRENTE - RECONHECIMENTO - IMPRUDÊNCIA DO RÉU CONFIGURADA - VIOLAÇÃO, PELO AUTOR, DAS NORMAS DO ART. 29, III E 105, VI DO CTB - DANO MORAL - RECONHECIMENTO - FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DE CULPA DOS ENVOLVIDOS - REDUÇÃO - PERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo ínsito à condução de ônibus o dever de cautela, mormente ao efetuar manobra de transposição à esquerda, vê-se que agiu culposamente o condutor do coletivo pertencente à ré ao não adotar os cuidados devidos para tanto, vindo a colidir o veículo contra bicicleta que trafegava em mão correta de direção e no acostamento, exsurgindo o dever de indenizar da proprietária (ré) pelos danos materiais e morais que acometeram o autor, devidamente caracterizados. Por outro lado, desrespeitando o autor as regras de trânsito ao conduzir bicicleta à noite em pista de rolamento desprovida de iluminação pública, aliado ao fato de que a bicicleta não ostentava qualquer sinal identificador, é de ser reconhecida a culpa concorrente da vítima pela eclosão do acidente, devendo a verba devida ser fixada de forma proporcional ao grau de culpa de cada um dos envolvidos.
(TJ-SP - APL: 00366143820098260309 SP 0036614-38.2009.8.26.0309, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 16/02/2017, 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2017).

Tendo sido evidenciado que ambas as partes concorreram para o evento danoso discutido, falhando ambos os condutores em seu dever de cautela e no cumprimento das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito, deve-se reconhecer a hipótese de culpa concorrente e, por via de consequência, a redução da indenização arbitrada na origem à metade.

Destarte, mostra-se razoável aplicar proporção de culpa de 50% (cinquenta por cento) para cada parte pelo acidente ocorrido, critério esse aplicado pela jurisprudência pátria em situação semelhante à dos presentes autos,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA DENUNCIADA - PEDIDO DE SUSPENSÃO REJEITADO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -CONVERSÃO À ESQUERDA DE ÔNIBUS - ABALROAMENTO EM VEÍCULO NA VIA PREFERENCIAL EM EXCESSO DE VELOCIDADE - CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS CONFORME PROVA DOCUMENTAL NOS AUTOS - JUROS E CORREÇÃO -JUSTIÇA GRATUITA.
Existindo comprovação de conduta culposa atribuível a ambos condutores envolvidos no acidente de trânsito, opera-se a denominada culpa concorrente, devendo cada uma das partes responder pelo dano na proporção em que concorreu para o evento danoso.
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.10.015249-1/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/0017, publicação da sumula em 11/08/2017).

Com relação ao pagamento da pensão vitalícia, infere-se que a perícia judicial (fl. 505) constatou que a amputação parcial do membro inferior abaixo do joelho e a redução da mobilidade do quadril do apelado implicaram na sua incapacidade laborativa para atividades que exijam destreza bilateral de membros inferiores; permanência de pé ou deambulação por longos períodos e movimentos de subida e descida de escadas com frequência.

O ora apelado comprovou que antes do acidente laborava como instrutor de autoescola, profissão, que, de acordo com as regras de experiência, exige destreza de ambos os membros inferiores para o seu exercício.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a pensão devida a título de lucros cessantes em favor da pessoa indenizada deve ser fixada em 2/3 do salário-base que a vítima recebia à época do sinistro, uma vez que se presume que 1/3 do valor total era destinado à sua manutenção própria.

Por outro lado, reconhecida a culpa concorrente da vítima, esta fração da pensão mensal deve ser subtraída em 50%, consoante o disposto no art. 945 do Código Civil (TJ-PR - APL: 00036708220178160049 Maringá 0003670-82.2017.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 02/10/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021).

Deste modo, tendo a sentença fixado a pensão no valor de 1 salário-mínimo, referida condenação deve ser reduzida, passando, então, a ser devido ao ora apelado, mensalmente, o valor equivalente a 1/3 do salário-mínimo vigente.

No tocante ao alegado vício
ultra petita
contido na sentença apelada em razão de a condenação ter extrapolado o valor pretendido a título de indenização, tal argumento não merece acolhida. Explico.

Com a constatação de que houve concorrência de culpa para o acidente em questão, determinou-se a redução das indenizações a título de danos materiais e danos estéticos à metade dos originariamente fixados.

Desse modo, com a redução à metade das indenizações arbitradas, os seus valores passam a ser de R$ 10.000, 00 para cada rubrica (dano moral e dano estético) em valor compatível ao pretendido na petição inicial.

Quanto a alegada inexistência de dano moral, essa não merece prosperar em face do conjunto probatório acostado aos autos.

Afere-se dos prontuários e receituários médicos acostados que o ora apelado permaneceu internado em unidade hospitalar pelo período aproximado de 02 (dois) meses, tendo se submetido, nesse intervalo, a pelo menos duas cirurgias e sofrido com infecções recorrentes, além das dores decorrentes do próprio acidente e dos pós-operatórios
referidos
.

Deve-se considerar, ainda, que a amputação do membro inferior do apelado e a permanência de cicatrizes pós-traumáticas e pós-operatórias, contribuem como reforço aos sentimentos experimentados em razão dos traumas físicos e psicológicos sofridos desde o acidente narrado até os dias atuais, mormente quando se considera a amputação de membro inferior e a incapacidade laboral advinda de tal circunstância.

Ainda que o acidente tenha ocorrido pela concorrência de culpa do ora apelado, não há como considerar os eventos que se sucederam como meros aborrecimentos da via cotidiana, pois, os mesmos situam-se, em verdade, na violação da dignidade humana e merecem a devida reparação.

No que tange aplicação da
Súmula 632/STJ
na atualização da
apólice de seguros,
assiste razão à apelante.

De acordo com o precedente acima referido,
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

A jurisprudência da Corte Cidadã vem mantendo o entendimento já sumulado, no sentido de que
“O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado”
(REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017).

A título ilustrativo destaco, ainda, o seguinte julgado:
“Correção monetária não representa acréscimo ao valor do capital, mas mera recomposição do valor da moeda, razão pela qual deve incidir sobre o cálculo da indenização segurada, ainda que o contrato não a tenha previsto.”
(AgRg no AREsp 580.914/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 08/05/2015).

Por conseguinte, nos termos da jurisprudência sumulada do STJ, é certo concluir que sobre o valor segurado deve incidir a atualização monetária, a fim de que reflita o montante contratado à época da celebração do contrato, eliminando as perdas inflacionárias.

P
ortanto, firme nas razões expostas
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto para:
(a)
reconhecer a culpa concorrente pelo evento danoso narrado nos autos, de modo que todos os valores fixados a título de indenização
(por dano material e dano estético)

sejam
reduzidos pela metade
, mantidas as atualizações determinadas pela sentença
;
(b)
reduzir o valor da pensão mensal para 1/2 salário-mínimo, mantendo-se
a

atualiza
ção
com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, devendo ser abatido de tal valor a quantia recebida a título de DPVAT;
(c)
determinar que sobre o valor segurado deve incidir correção monetária desde a celebração do contrato até o efetivo pagamento.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, redimensiono a sucumbência arbitrada na origem e condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro-rata
. Quanto aos honorários sucumbenciais, arbitro a
respetiva
verba
em favor dos advogados
em 10% sobre o valor
da
condenação em danos morais, estéticos
e no valor do pensionamento mensal que abrangerá

a
soma das prestações vencidas
até o presente julgamento,
acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
(§11, art. 85 CPC/15),
devendo-se ressaltar,
c
ontudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais

em face do apelado por
encontra
r
-se amparad
o
pelo benefício da assistência judiciária gratuita
.

D
eixo de arbitrar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 28. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 582

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor avaliar a matéria alusiva à presente
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 712/729, integralizada às fls. 748/749-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA
em face da Recorrente, subsistindo
Denunciação da Lide
em face de
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, cujo
decisum
houve por bem acolher em parte os pedidos exordiais nos seguintes termos
:

“
a)

CONDENO
a requerida
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
a pagar ao requerente
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA
,

nos termos do art. 950 do Código Civil, pensionamento mensal vitalício no valor de 01 (um) salário-mínimo. A quantia deve ser atualizada com juros a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ (07/09/2011) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.
Desse valor deve haver o abatimento da quantia recebida pelo requerente referente ao seguro DPVAT, conforme informado à fl. 634, b) CONDENO
a requerida
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
a pagar ao requerente
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA
a importância de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(duas vezes pela mesma falta);
c) CONDENO
a requerida
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
a pagar ao requerente
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA
a importância de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos estéticos, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(duas vezes pela mesma falta).
1.3. CONDENO
a requerida
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
ao pagamento das
custas e despesas processuais
, bem como aos
honorários advocatícios
que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da condenação e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais. O valor dos honorários advocatícios devem ser revertidos em favor do FADEPES e depositados na Conta-Corrente nº 6652663, Ag. 104, Banestes, CNPJ nº 006715123/0001-24, Código Identificador 21-67.
2. DA LIDE SECUNDÁRIA. 2.1. ACOLHO
o pedido formulado na denunciação da lide para
CONDENAR
a Seguradora Denunciada
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
(em fase de liquidação extrajudicial), a restituir à empresa Denunciante-Requerida
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
, a importância que esta desembolsar para cumprir este julgado, nos limites estipulados na apólice;

Irresignada, a Recorrente formalizou
Recurso de Apelação Cível
, oportunidade em que arguiu,
preliminarmente
, a nulidade da Sentença por revelar-se não adstrita aos pedidos exordiais, uma vez que não subsistiu requerimento voltado ao pensionamento mensal vitalício, registrando que o pedido de danos materiais, que inclui lucros cessantes, encontra-se vinculado ao equivalente a 10 (dez) salários mínimos e o pedido de indenização por danos morais e estéticos restou realizado em valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

No mérito
, pugna pela reforma da Sentença, enfatizando em síntese que:
(I)
não é aplicável à hipótese a teoria da responsabilização objetiva em razão de o Recorrido não ter sofrido danos em razão de ser usuário do serviço público prestado na ocasião;
(II)
a culpa exclusiva da vítima em razão da dinâmica do acidente ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente;
(III)
a ausência de configuração de danos morais e estéticos, pugnando, também subsidiariamente, pela redução;
(IV)
inviabilidade de condenação ao pagamento de pensão vitalícia mensal, emergindo dos autos conclusão em prova pericial de que o Recorrido apenas “
perdeu a capacidade laborativa para atividades que exijam destreza bilateral de membros inferiores, permanecer de pé ou de deambular por longos períodos, subir e descer escadas frequentemente
.”, constando, outrossim, indicação de que possui condições de retornar à sua função habitual de instrutor de auto escola em veículos automáticos e/ou adaptados, destacando, que no quesito n. 3, o Perito destacou que “o Autor apresenta apenas 35% (trinta e cinco por cento) de limitação funcional, o que afasta por completo a suposta incapacidade total a ensejar o deferimento de pensão mensal integral;
(V)
a minoração do valor das indenizações a título de danos morais e estéticos;
(VI)
a necessidade de atualização da pensão vitalícia com base na Taxa Selic e a impossibilidade de recebimento cumulado da pensão com auxílio doença;
(VII)
a necessidade de atualização do valor da Apólice de Seguro, nos termos da Súmula nº 632, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
(VIII)
a minoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em seu
Voto
, o
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, houve por bem
rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença
, bem como, no
mérito, conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
, para
“
(a)
reconhecer a culpa concorrente pelo evento danoso narrado nos autos, de modo que todos os valores fixados a título de indenização (por dano material e dano estético) sejam reduzidos pela metade, mantidas as atualizações determinadas pela sentença;
(b)
reduzir o valor da pensão mensal para 1/2 salário-mínimo, mantendo-se a atualização com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, devendo ser abatido de tal valor a quantia recebida a título de DPVAT;
(c)
determinar que sobre o valor segurado deve incidir correção monetária desde a celebração do contrato até o efetivo pagamento.”
, sendo integralmente acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

I - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente arguiu,
preliminarmente
, a nulidade da Sentença, por revelar-se não adstrita aos pedidos exordiais, uma vez que não subsistiu requerimento voltado ao pensionamento mensal vitalício, registrando que o pedido de danos materiais, que inclui lucros cessantes, encontra-se vinculado ao equivalente a 10 (dez) salários mínimos e o pedido de indenização por danos morais e estéticos restou realizado em valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

Na hipótese, ultimada a detida análise dos autos, verifica-se que de fato a Petição Inicial não contempla de forma expressa, pedido exordial, objetivando o recebimento de pensão mensal, cujo desiderato ensejou a arguição da preliminar de nulidade da Sentença que condenou a Empresa Recorrente ao pagamento da pensão mensal vitalícia, perpetrando em julgamento
extra petita
.

Sucede, contudo, que a despeito da aludida circunstância, não se pode olvidar acerca da existência de
pedido de lucros cessantes realizado de forma expressa
, no bojo da Petição Inicial, na qual o Autor da demanda tendo narrado no
bojo da causa de pedir
que
“ficou impossibilitado de trabalhar, deixou, obviamente, de receber as quantias que normalmente receberia para sustentar-se e a sua família (...)
”, apontando, outrossim, que “
é pessoa humilde e teve a renda familiar bastante afetada pelo ocorrido, em virtude do acidente.
”, enfatizando, outrossim, que “
está impossibilitado de exercer seu labor ordinário, qual seja de instrutor de autoescola
”.

Destarte, os limites dos pedidos devem seguir interpretação lógica e sistemática a partir de toda a petição inicial e não somente em tópico específico.

Neste diapasão, uma vez pleiteados os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, bem como, pronunciada a redução de renda decorrente do sobredito acidente, em razão da limitação para o trabalho, revela-se impositivo reconhecer, na espécie, que a aludida circunstância, por si só, não enseja violação aos princípios da adstrição ou congruência, resultantes na objetivada concessão de pensão mensal vitalícia consignada na Sentença de Primeiro Grau, não havendo, pois, falar-se em transgressão ao que preceituado no artigo 492, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 492
. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único.
A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.’

Nesse sentido, revela-se a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇ
ÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE INCAPACITANTE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1.
Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final.

2.
Impossível cogitar, assim, de ação rescisória contra sentença que julgou a causa com base em uma interpretação sistemática do pedido ao argumento de que estaria caracterizado julgamento ultra petita.

3
. Agravo regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.548.506/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 7/10/2016.)

A
jurisprudência dos Tribunais do País
não discrepa do apontado entendimento jurisprudencial,
verbo ad verbum:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS LUCROS CESSANTES INSCULPIDOS NO ART. 949 DO MESMO CÓDIGO. "
Nas ações decorrentes de acidente de trânsito, onde a parte autora alega ter experimentado lesões físicas, com afastamento das suas atividades laborativas, impõ
e-se adequada distinção entre os fundamentos que autorizam o reconhecimento dos lucros cessantes daqueles que viabilizam o pedido de pensão. É que, em se tratando de lesão temporária, nos termos do art. 949 do Código Civil, cabe ao ofensor arcar - além das despesas do tratamento - com os lucros cessantes até o fim da convalescença, entendidos estes como a diferença entre os rendimentos habituais da vítima e o auxílio-doença pago pela previdência oficial. Diferentemente, se a hipótese for de lesão definitiva, que impossibilite o exercício da profissão ou reduza a capacidade laboral, o ofensor deverá pagar a pensão equivalente, tal como previsto no art. 950 do Diploma Substantivo, com viabilidade do acúmulo com o benefício da aposentadoria, como já decidido pelo STJ e por esta Corte
."
(
TJ-SC
- AC: 00074349720118240038 Joinville 0007434-97.2011.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Com relação ao
pedido de danos materiais na modalidade de danos emergentes e danos morais e estéticos
, o Recorrido postulou indenização, no valor mínimo equivalente a 10 (dez) salários mínimos, consoante se depreende do Item “C”, dos Pedidos insertos na Petição inicial, senão vejamos
:

“c) Seja o presente PEDIDO JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE, para fins de conceder a indenização material no mínimo, 10 (dez) salários mínimos. Pelo dano estético permanente e danos morais, que seja compensado o autor por uma quantia a ser arbitrada por v. Exa., a base de 20 (vinte) salários mínimos.”

Em sendo assim, não verifico, na hipótese, a pretendida nulidade da Sentença, por violação dos princípios da adstrição e congruência, tanto no tocante à natureza dos pedidos, como em relação à sua extensão, porquanto danos materiais e morais restaram vindicados na Petição Inicial.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença.

É como Voto.

II - MÉRITO

Com efeito, dispõe o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988
, que
“
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

No que pertine ao caso concreto
sub examem
, tratando-se de
Empresa Concessionária de Serviço de Transporte Público
,
o Excelso Supremo Tribunal Federal
já reconheceu que a responsabilidade civil objetiva deverá ser imputada às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço
, nos seguintes termos:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I -
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

II
-
A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.

III -
Recurso extraordinário desprovido.”

(
STF.
RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009)

A rigor, não se pode olvidar que a responsabilidade da concessionária poderá ser afastada, caso se evidencie a culpa exclusiva da vítima, uma vez que, por se traduzir em inegável rompimento do nexo causal, constitui excludente da responsabilidade civil.

Por outro lado, a
concorrência de culpas
apenas atenua tal responsabilidade, porquanto “
segundo a lição do notável Aguiar Dias, doutrinador de escol no campo da responsabilidade civil, “a culpa da vítima, quando concorre para a produção do dano, influi na indenização, contribuindo para a repartição proporcional dos prejuízos” (in “Da responsabilidade civil”, Forense, Rio de Janeiro, 1960, Tomo II, p. 727)
” (
STJ
- REsp 418.713/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 08/09/2003, p. 280).

No caso em tela
,
compulsando os autos, entendendo que a situação objeto dos autos revela
culpa concorrente de ambas as partes envolvidas no acidente
.

Isto porque, à luz da filmagem da ocorrência do sinistro, acostada na pasta virtual vinculada à Certidão de Id. 3469950, verifica-se, claramente que, no momento imediatamente antecedente ao evento, o motorista do ônibus efetivamente olha para o lado oposto (esquerdo) ao sentido em que se encontrava efetuando a manobra (lado direito), impossibilitando, assim, a visualização do Autor da demanda que vinha trafegando em sentido contrário à trajetória do ônibus.

Por sua vez, a testemunha JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS que se encontrava dirigindo um veículo atrás do ônibus asseverou em seu depoimento, consoante mídia digital vinculada à pasta inserida no Id. 3469950, que o veículo da Empresa encontrava-se em velocidade incompatível para a manobra no cruzamento, declarando,
in litteris:

“Ele já virou de vez (...) mas ele não estava em uma velocidade normal de fazer uma curva com um ônibus daquele tamanho (...)”

A despeito destas inequívocas constatações, por outro lado, verifica-se que o Autor da ação encontrava-se conduzindo uma bicicleta, porém, ocupando posição na contramão, eis que seguia em direção ao cruzamento entre a rua Rua Rosa Ortolan Conte, com sentido à Rua das Margaridas, e pela dinâmica do acidente descrito no Boletim de Ocorrência, o impacto entre o ônibus e o ciclista é possível verificar que, acaso o mesmo estivesse ocupando posição na mão correta, ou seja, do lado direito e não do lado esquerdo da pista, o acidente certamente poderia ter sido evitado.

A propósito, o
Código de Trânsito Brasileiro
, com relação aos deveres do ciclista, estabelece as seguintes regras:

“
Art. 58.
Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.”.

Deste modo, nos mesmos moldes que o Eminente Relator, entendo que deva ser reconhecida a culpa concorrente das partes envolvidas no acidente, estabelecendo-se a proporção de culpa de cada uma no equivalente a 50% (cinquenta por cento).

II.I. DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO

A teor da regra inserta no artigo 950, do Código Civil preconiza que
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”
.

À vista da aludida norma, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente em reconhecer que a redução da capacidade de trabalho enseja a reparação através do pagamento de pensão alimentícia, nos limites da incapacidade, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com relação às teses sobre culpa exclusiva da vítima, a inexistência de danos estéticos e despesas para pagamento de cuidador, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido derivou de ampla cognição sobre premissas fáticas e probatórias, de forma a ser vedada sua revisão nesta seara, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ.

3. A quantia arbitrada em relação aos danos morais não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

No que pertine à situação vertente,

restou demonstrado nos autos que a lesão sofrida pelo Autor o incapacitou, parcialmente, contudo, de forma permanente, para o desempenho da atividade laborativa habitual de Instrutor de Auto Escola, consoante se depreende da conclusão do Laudo Médico acostado à fl. 505, nos seguintes termos,
in verbis:

“Diante dos fatos apresentados concluímos que o requerente foi vítima de acidente de trânsito, havendo nexo causal com as lesões sofridas, fratura proximal do fêmur direito e amputação traumática da perna esquerda.
Restaram como sequelas a amputação parcial do membro inferior esquerdo ao nível abaixo do joelho e redução em grau médio da mobilidade do quadril direito em decorrência de deformidade da cabeça femural e calcificações periarticulares coxo-femurais. Existe incapacidade laborativa para atividades que exijam destreza bi-lateral de membros inferiores, permanecer de pé ou deambular por longos perÍodos, subir e descer escadas frequentemente.
”

Em sendo assim, constata a incapacidade parcial permanente, entendo que a pensão mensal deva ser estabelecida no
patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de um salário mínimo
, considerando que o reconhecimento, na hipótese, da culpa concorrente.

II.II – DOS DANOS MORAIS E DOS DANOS ESTÉTICOS

Com efeito, nos termos do
Enunciado nº 387, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, afigura-se
“
lícita a cumulação das indenizações de dano moral e dano estético
”,
reconhecendo a independência de causas do dever de reparação em ambas as modalidades, reputando, esta última, como os prejuízos à integridade morfológica/física corporal.

A este respeito, impõe-se trazer à colação o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROPORÇÃO DA CULPA – NEXO CAUSAL – CAUSALIDADE ADEQUADA - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - DEMONSTRADOS – PENSÃO MENSAL – DEVIDA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – NECESSIDADE - DPVAT – DEDUÇÃO – SOLIDARIEDADE – NÃO SE PRESUME - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANTIDA - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)

1.
Dentre as teorias elaboradas para facilitar a delimitação do liame causal, a mais adotada é, sem dúvida, a da causalidade adequada. Segundo explica a doutrina, esta teoria trata de determinar, dentre todos os fatos que coligiram para o evento, qual seria aquele que abstratamente - de acordo com o que se espera dentro de certa normalidade - teria a aptidão de, por si só, provocar o dano.

2.
O dano estético é a lesão a um direito à personalidade, qual seja, a integridade física, especialmente na aparência externa. A doutrina evoluiu no sentido de permitir a caracterização do dano estético como forma de dano patrimonial e moral, dando-lhe característica híbrida.

3.
Restando demonstrado que a vítima sofreu deformidade em seu corpo não há espaço para indagações acerca da inexistência de dano estético.

4.
(...).”

(
TJES
, Classe: Apelação, 35100868203, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

Nessa toada, em relação ao
dano estético
, subsiste farta prova documental nos autos acerca da existência de alterações morfológicas no corpo do Recorrido , em razão da amputação de um de seus membros inferiores, de modo que o valor estipulado na Sentença no total de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
não se revela absurdo ou desproporcional, inclusive, devendo-se sopesar que os montantes indenizatório sofrerão, em decorrência do reconhecimento da culpa concorrente, motivo pelo qual as condenações sofreram abatimento de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor estabelecido.

No que se refere aos
danos morais
, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tal previsão foi inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático.

Por sua vez, constatada a necessidade de reparação moral, certo é que a definição do
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, o desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

Na hipótese, levando em consideração o dano psicológico sofrido pelo Recorrente, diante da amputação parcial de um membro, tendo que passar por período de recuperação, em regime de internação hospitalar, entendo, nos mesmos moldes, que o valor fixado pela Sentença, a título de
dano moral
, no montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,

não se apresenta desproporcional, considerando, inclusive, a necessidade de decote de 50% (cinquenta por cento) decorrente do reconhecimento da culpa concorrente.

Em relação aos
danos estéticos e morais
, impõe-se assentar, ainda, que
os juros de mora devem incidir desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual
,
na linha da orientação firmada na
Súmula nº 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”
(SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM 24/09/1992, DJ 01/10/1992, P. 16801)

Ademais, é cediço que “
de acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem
” (STJ - REsp 1537922/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 30/03/2017).

II.III. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA APÓLICE DE SEGURO

No tocante à
Lide Securitária
instaurada em sede de
Denunciação da Lide
, impositivo ressaltar que a inteligência da
Súmula nº 632, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se assente em proclamar que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

II.IV. DO ABATIMENTO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SEGURO DPVAT PELO RECORRIDO

A pretensão de dedução de valores frente ao seguro DPVAT, também merece amparo, na medida em que a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é pacífica, no sentido de que:
"a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento"
(
STJ
; EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

II.V. DA SUCUMBÊNCIA

Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, entendo que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, afigura-se muito elevado, motivo pelo qual coadunando com a compreensão externada pelo Eminente Desembargador Relator, impondo-se seja estabelecida a condenação de honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, redistribuindo os ônus sucumbenciais de forma recíproca, denotando-se
que no que tange ao Recorrido perpetrou-se o deferimento de Assistência Judiciária Gratuita, s
endo certo, por outro lado, que a base de cálculo relacionado à pensão mensal vitalícia deverá observar o universo das prestações vencidas e 12 (doze) vincendas.

III – DISPOSITIVO

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença e, no mérito, reformar, parcialmente, a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de reconhecer a culpa concorrente das partes para a ocorrência do acidente, fixando a proporção de responsabilidade no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo esse limitador incidir nas condenações fixadas a título de danos morais, estéticos e pensão vitalícia, assegurando, outrossim, o abatimento de eventuais valores recebidos pelo Recorrido a título de Seguro DPVAT, além de, por fim, reduzir o percentual de honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, redistribuindo os ônus sucumbenciais de forma recíproca,
consignando que o Recorrido litiga sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita,
sendo de notar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência atinente à pensão mensal vitalícia haverá de observar como limite o universo das prestações vencidas e 12 (doze) vincendas
.

É como Voto.